Tribunal: TJDFT
Processo: 0748439-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748439-34.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICAÇÃO NOGUEIRA, WILKEM NOGUEIRA ROCHA RECORRIDO: SÉRGIO ELIAS ALVES FRANCA, ADRIANA BATISTA PAGIDIS FRANCA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO DIRETAMENTE DE AGENTE FINANCEIRO. JUSTO TÍTULO. AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE NO JUÍZO FEDERAL. DISCUSSÃO. LEGALIDADE DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO FEDERAL PARA TORNAR INSUBSISTENTE EFEITOS DO LEILÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. 1. De acordo com o art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, “suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente”. 2. Extrai-se da referida hipótese legal que o legislador entendeu conveniente suspender a causa dependente, enquanto não se decide a causa subordinante, a fim de evitar decisões colidentes e que possam inclusive frustrar o provimento jurisdicional conferido à demanda que se pretendeu a suspensão, cabendo ao julgador aferir a plausibilidade da suspensão ante as circunstâncias do caso concreto. 3. Reconhece-se, nos autos da ação de imissão na posse, a existência de prejudicialidade externa, na hipótese de ajuizamento de ação anulatória envolvendo o mesmo imóvel litigioso, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1a Região, em que tenha sido proferida decisão liminar determinando a suspensão da execução extrajudicial do contrato de financiamento, restando insubsistentes os efeitos do leilão. 4. Diante da apresentação pelos autores de documento hábil a comprovar a outorga de direito à posse, qual seja, o registro da escritura pública da respectiva compra realizada na modalidade venda direta online, mostra-se razoável que, enquanto impedidos de se imitirem na posse e caso, ao final, seja reconhecida a legitimidade do seu pleito, sejam compensados pelo período em que não puderem usufruir do bem. 5. Recurso parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 30 da Lei 9.514/1997; e 313, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento da imissão na posse diante do registro na matrícula do imóvel. Aduz que a pendência de julgamento de ação anulatória não pode suspender a ação de imissão na posse. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TJGO e TJPR como paradigmas. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 30 da Lei 9.514/1997; e 313, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010